Tribunal: CARF
Processo: 10680.725069/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade e contradição entre a decisão e seus fundamentos.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA
No caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos vinculados por conexão
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa em desacordo com a Lei no 10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias.
MULTA PREVIDENCIÁRIA MAIS BENÉFICA.
Nos termos da Súmula CARF n. 119, no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES NÃO EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA.
Os diretores não estatutários possuem vínculos de natureza societária com a empresa, não estando albergados pelo conceito de trabalhadores para efeito de isenção da contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos a título de distribuição de lucros ou resultados.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725069/2010-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.850 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG) E OUTROS E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade e contradição entre a
decisão e seus fundamentos.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar a empresa a GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias.
DECADÊNCIA
No caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a ser
aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial
do no art. 150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS
DA EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou
resultados da empresa em desacordo com a Lei no 10.101/2000 sofrem a
incidência de contribuições sociais previdenciárias.
MULTA PREVIDENCIÁRIA MAIS BENÉFICA.
Nos termos da Súmula CARF n. 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725069/2010-71
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725069/2010-71

descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES NÃO EMPREGADOS NOS LUCROS
OU RESULTADOS DA EMPRESA.
Os diretores não estatutários possuem vínculos de natureza societária com a
empresa, não estando albergados pelo conceito de trabalhadores para efeito de
isenção da contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos a título de
distribuição de lucros ou resultados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos e, sanando os vícios apontados, retificar a decisão e o dispositivo do Acórdão no 2301-
006.802, de 14/01/2020, de modo a consignar o parcial provimento do recurso voluntário para
excluir da base de cálculo da multa os valores de PLR pagos a diretores não empregados, com
efeitos infringentes no acórdão embargado e no Acórdão no 2301-005.637, de 12/09/2018.
Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado),
que não atribuíram efeitos infringentes aos embargos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos da Fazenda Nacional opostos em face do Acórdão no
2301-006.802, de 14/01/2020, para sanar obscuridade e contradição no julgado. O Acórdão no
2301-006.802, de 14/01/2020 (e-fls. 787 a 791), por sua vez, resultou de embargos também da
Fazenda Nacional opostos em face do Acórdão no 2301-005.637, de 12/09/2018 (e-fls. 770 a
781).
Os embargos foram recebidos pela autoridade competente.
É o relatório suficiente.

Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725069/2010-71

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Trata, este processo, de multa por omissão em Gfip cuja base de cálculo decorre
do deslinde do processo no 10680.725064/2010-49, ao qual este se encontra apensado. A questão
a ser apreciada nos presentes embargos é a existência de obscuridade e contradição acerca da
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de participação nos
lucros e resultados – PLR e, por conseguinte, a obrigatoriedade de constarem em Gfip.
Consta do relatório fiscal (e-fl. 8) que a multa decorreu exclusivamente da
omissão, em Gfip, nos exercícios de 2005 e 2006, das remunerações efetuadas a segurados
empregados e contribuintes individuais (administradores) a título de Participação nos Lucros e
Resultados.
O Acórdão no 2301-005.637, de 12/09/2018 (e-fls. 770 a 781), deu parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja adequada a base de cálculo de acordo com o
decidido nos julgamentos dos recursos relacionados às obrigações principais (e-fl. 770).
Foram apresentados embargos pela Fazenda Nacional em face de alegada
contradição entre o dispositivo e os fundamentos do Acórdão no 2301-005.637, de 12/09/2018,
porquanto dos fundamentos desse acórdão constou o provimento ao recurso quanto à PLR dos
empregados, mas no dispositivo, reportou-se ao que se decidiu no processo principal, que foi o
provimento do recurso apenas quanto à PLR dos diretores não empregados.
Os embargos foram rejeitados, consoante Acórdão no 2301-006.802, de
14/01/2020 (e-fls. 787 a 791), que foi objeto dos presentes embargos para sanar obscuridade e
contradição, porquanto dele constou que o contribuinte obteve êxito em relação ao PLR dos
administradores e empregados, o que conflita com o decidido no processo principal, em que se
discutiu a natureza dos pagamentos de PLR.
No processo principal, que é o no 10680.725064/2010-49, a Fazenda Nacional
também opôs embargos em face do Acórdão no 2301-006.801, de 14/01/2020, para sanar
contradição no julgado. O Acórdão no 2301-006.801, de 14/01/2020, por sua vez, resultou de
embargos também da Fazenda Nacional opostos em face do Acórdão no 2301-005.638, de
12/09/2018, que registrou em seu dispositivo:
Acordam os membros do colegiado: (a) por unanimidade de votos, reconhecer a
decadência do poder-dever de constituir o crédito tributário em relação aos períodos de
apuração até 11/2005, anteriores a 12/2005; (b) por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário em relação ao PLR dos administradores, vencido o
conselheiro João Bellini Júnior; (c) pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário em relação ao PLR dos empregados, da seguinte maneira: (c.1)
em relação à existência de metas, ficaram vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo
Pinto (relator), Wesley Rocha, Juliana Marteli Fais Feriato e Marcelo Freitas de Souza
Costa, que davam provimento ao recurso, nessa questão; (c.2) em relação à data de
assinatura do acordo, ficaram vencidos os conselheiros Reginaldo Paixão Emos, Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll e João Bellini Júnior; (c.2) em relação à periodicidade dos
pagamentos, todos os conselheiros entenderam cumprido o requisito; (d) por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação à aplicação
da multa, por aplicação da Súmula CARF 119; (e) pelo voto de qualidade, negar
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725069/2010-71

provimento ao recurso em relação à responsabilidade solidária, vencidos os conselheiros
Alexandre Evaristo Pinto (relator), Wesley Rocha, Juliana Marteli Fais Feriato e
Marcelo Freitas de Souza Costa, que davam provimento ao recurso, nessa questão.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll. Manifestou a intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro João Bellini
Júnior. (Sem grifo no original.)
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre pagamento de PLR,
decidiu-se, no processo principal, inicialmente, que haveria de incidir sobre os pagamentos a
empregados, mas não incidiria sobre pagamentos a diretores não empregados. Foram, entretanto,
apresentados embargos apenas quanto à incidência tributária sobre os pagamentos a diretores.
Assim, a decisão acerca da incidência tributária sobre os pagamentos a empregados permanece
hígida, pelo menos neste momento processual.
Portanto, em relação à PLR paga a empregados, o voto e a conclusão do acórdão
embargado neste processo estão em contradição com o que se decidiu no processo principal.
Em relação à PLR paga a diretores não empregados, o processo principal foi
submetido a novo julgamento nesta assentada e, daí, a turma, decidiu que manter o Acórdão no
2301-005.638, de 12/09/2018, nos seus termos quanto ao provimento ao recurso para excluir do
lançamento os valores incidentes sobre a PLR paga aos diretores não empregados.
Desse modo, os presentes embargos devem ser acolhidos, pois o Acórdão no
2301-005.637, de 12/09/2018, deve ser retificado para consignar que os valores pagos a título de
PLR a empregados devem compor a base de cálculo da multa, mas os valores pagos a diretores
não empregados devem ser dela excluídos. E, para evitar obscuridade e dar liquidez ao acórdão,
o dispositivo também deve ser alterado porque, nesse caso, implica em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir da base de cálculo os valores pagos a título de PLR a diretores
não empregados.
Conclusão
Voto por acolher os embargos e, sanando os vícios apontados, retificar a decisão e
o dispositivo do Acórdão no 2301-006.802, de 14/01/2020, de modo a consignar o parcial
provimento do recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa os valores de PLR
pagos a diretores não empregados, com efeitos infringentes no acórdão embargado e no Acórdão
no 2301-005.637, de 12/09/2018.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.850 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725069/2010-71

Fl. 804
DF CARF MF
Original